Tribunal: STF
Processo: HC 205178
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Regime prisional. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 80.304/2021. 
    Em 18.8.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Emmanuel Okwuobasi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 647.423/SP (evento 26).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 14 da antiga Lei 6.368/1976). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade.
    2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, tendo como fundamento a utilização do tráfico de drogas internacional de cocaína como meio de vida e de inúmeras "mulas" para a consecução da prática criminosa, o que não se mostra desarrazoado ou ilegal a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
    3. Agravo desprovido”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do título condenatório quanto à exasperação da pena na primeira fase, porquanto ‘ao majorar a pena-base do paciente, foram invocados argumentos próprios e/ou comuns ao tipo penal’. Sustentam a possibilidade de aplicação de regime inicial diverso do fechado. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial mais brando.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    No caso, após a análise do conjunto fático- probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pelo aumento da pena-base do Paciente em 1 (um) ano para o crime associação para o tráfico de drogas, visto que ’o grau de culpabilidade desses réus é acima da média, pois faziam do tráfico um segundo meio de vida; as conseqüências do crime são graves, pios várias 'mulas' já foram enviadas ao exterior e estão presas, conforme revelam os relatórios policiais acostados aos autos (...) ‘à míngua de atenuantes e agravantes, sobre tal pena faço incidir a causa de aumento decorrente da internacionalidade na proporção de 1/3 (um terço), portanto, acima do mínimo legal previsto no art. 40, inciso 1, da Lei n.° 11.343/2006, haja vista a efetiva remessa de várias "mulas" ao exterior.’ 
    Ao seu turno, ao manter as decisões anteriores, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘ o Tribunal de origem manteve a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, tendo como fundamento a utilização do tráfico de drogas internacional de cocaína como meio de vida e de inúmeras "mulas" para a consecução da prática criminosa, o que não se mostra desarrazoado ou ilegal’.
    Nesse prisma, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ademais, no tocante ao regime prisional, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘ Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, fixada a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, nos termos do art. 33, § 3º, do CP’. 
    Nesse sentido, A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017).
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora